Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004060-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MARTA DE SOUZA SANTOS - CPF: 442.381.501-04 (AGRAVADO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE - INCIDÊNCIA – TEMA
1
050 DO STJ –
R
ECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

O pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, total ou parcial, após a citação válida, não altera a base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento. Esta base deve incluir a totalidade dos valores devidos. Mesmo que o INSS tenha quitado o montante devido ao segurado administrativamente, isso não interfere no cálculo dos honorários advocatícios, os quais são devidos ao advogado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento
com pedido de efeito suspensivo,
i
nterposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, afastou a cobrança de parcelas em atraso e manteve a incidência da verba honorária.

Em suas razões, a parte agravante argumenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, pois não há valores retroativos a serem pagos a
parte
agravad
a
, o que afastaria a condenação em honorários advocatícios. Além disso, sustenta que a agravada recebeu benefício em valor superior ao devido, justificando, assim, a determinação de ressarcimento ao erário.

Diante disso,
pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar danos de difícil reparação ao INSS.

O efeito suspensivo pretendido foi
deferido
,
conforme Id.
205540666
.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida em Id. 215523197.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
212730199
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, afastou a cobrança de parcelas em atraso e manteve a incidência da verba honorária.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

Com isso, registro trecho do
decisum
recorrido:

“(...)

Deste modo,
ACOLHO EM PARTE
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, apenas para afastar a cobrança de parcelas em atraso, nos termos da fundamentação encimada, ficando mantida a incidência da verba honorária. Por conseguinte,
HOMOLOGO PARCIALMENTE
o cálculo de ID n.o 94862438.

Via de consequência,
DETERMINO:

I –
a
confecção de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para a realização do pagamento da
quantia em dinheiro
equivalente a R$ R$ 20.314,09 (vinte mil, trezentos e quatorze reais e nove centavos), em benefício de Antônio Carlos Carvalho Faria, expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito
.
”
.

É este o teor da sentença proferida em
17 de abril de 2019
:

“(...)
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)
JULGAR PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015 para condenar o INSS a CONCEDER o benefício auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício em favor da parte autora MARTA DE SOUZA SANTOS, com o dia de início (DIB) em 13/09/2016, a implantação na data do trânsito em julgado e com a sua devida submissão a programa de reabilitação profissional ofertado pela ré; b)Fica suspensa a
atualização
monetária até que sobrevenha a
decisão
definitiva em sede do RE 870947(Tema de
repercussão
geral n. 810/STF); c)Processo
não
sujeito ao reexame
necessário
de
sentença
, forte no art. 496, §3°, I do CPC/15; d)Sem custas. e)

Honorários

advocatícios
a serem arcados pelo ente
publico
, fixados em 10% sobre o valor da
condena
ção
, forte no art. 85, §§ 2° e 3°, I do CPC/
15;
(...)
”
.

Em sede de apelação:

“(...)
Com essas considerações, DESPROVEJO o apelo, para manter
incólume
o ato sentencial que julgou procedente o pedido de concessão do benefício previdenciário (auxílio-acidente) no percentual de 50% (cinquenta por cento).

E, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (...)”

Após a certificação do trânsito em julgado,
a parte exequente/agravada,
na data de 12 de setembro de 2022
, requereu o cumprimento de sentença
, no valor de R$
135.506,87 (cento e trinta e cinco mil reais, quinhentos e cinco reais e oitenta e sete centavos
),

referente ao crédito principal mais
R$
20.314,09 (vinte mil, trezentos e quatorze reais e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais
(
Id.
94862422
- pág.
204/241
– autos originários).

Apesar de intimada a manifestar acerca do cumprimento de sentença, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (Id. 105619340 – autos originários).

Posteriormente, somente em 09 de janeiro de 2023 apresentou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de
pré
- executividade, pleiteando o reconhecimento do excesso de execução, no valor de R$ 202.915,75
, além da parte agravada ter rece
bido
benefício em valor superior ao

devido

(
Id. 138840137 – autos originários).

Intimada
para se manifestar acerca da
impugnação ao cumprimento de sentença, a parte
exequente/agravada deixou decorrer o prazo em branco.

Em
01.12.2023
, foi proferida
decisão
acolhendo, em parte,
a impugnação apresentada
, afastando a cobrança das parcelas em atraso, mantendo a incidência da verba honorária
,
no valor de R$ 20.314,09 (vinte mil, trezentos e quatorze reais e nove centavos),
o que provocou a decisão agravada.

A decisão agravada não merece reparos, pois
o direito à percepção dos honorários advocatícios sobre parcelas pagas em sede administrativa é tema que foi afetado ao rito dos recursos repetitivos, tendo a Primeira Seção do Col. STJ fixado a seguinte tese
(Tema 1050)
:
“o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.”

Trata-se de direito autônomo, assegurado pelo trânsito em julgado da sentença. A incidência dos honorários advocatícios deve ser coerente com a efetiva atuação judicial do causídico na demanda, incidindo sobre o montante do benefício concedido judicialmente, sem que se descontem quantias pagas administrativamente.

É cabível o entendimento externado no julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado.”

Segue ementa do referido julgado,
“
in litteris
”
:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO DOS VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC/2015). RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No recurso especial da autarquia federal discute-se a possibilidade de desconto da base de cálculos dos honorários advocatícios dos valores recebidos administrativamente pela parte autora. 2. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3. A prescrição do art. 85, § 2o, do CPC/2015 sobre os critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência prevê o conceito de proveito econômico. Com efeito, o proveito econômico ou valor da condenação da causa não é sinônimo de valor executado a ser recebido em requisição de pagamento, mas sim equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força de decisão judicial conseguido por meio da atividade laboral exercida pelo advogado. 4. O valor da condenação não se limita ao pagamento que será feito do montante considerado controvertido ou mesmo pendente de pagamento por meio de requisição de pagamento, ao contrário, abarca a totalidade do proveito econômico a ser auferido pela parte beneficiária em decorrência da ação judicial. 5. Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, os valores pagos administrativamente devem ser compensados na fase de liquidação do julgado; entretanto, tal compensação não deve interferir na base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverá ser composta pela totalidade dos valores devidos (
REsp.
956.263/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJ 3.9.2007, p. 219). 6. Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, são fixados na fase de conhecimento com base no princípio da sucumbência, ou seja, em razão da derrota da parte vencida. No caso concreto, conforme constatado nos autos, a pretensão resistida se iniciou na esfera administrativa com o indeferimento do pedido de concessão do benefício previdenciário. 7. A resistência à pretensão da parte recorrida, por parte do INSS, ensejou a propositura da ação, o que impõe a fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de que a parte que deu causa à demanda assuma as despesas inerentes ao processo, em atenção ao princípio da causalidade, inclusive no que se refere à remuneração do advogado que patrocinou a causa em favor da parte vencedora. 8. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: o eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. 9. Recurso especial da autarquia federal a que se nega provimento.” [STJ, RESP No 1.847.731 - RS (2019/0335277-5) RELATOR: MINISTRO MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), 1a Seção,
v.u
., DJU 05/05/2021]
.

Dessa forma,
tratando-se de benefício administrativo concedido após a citação do INSS, ou seja, no curso da demanda, aplica-se a tese fixada no Tema 1050 do c. Superior Tribunal de Justiça, impedindo-se que sua dedução no valor principal seja refletida na base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
, ao recurso de agravo de instrumento interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024